Tribunal: TJSP
Processo: 2238461-62.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 1.491, de 24 de dezembro de 2015, do Município de Rosana, a qual estabeleceu os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a legislatura de 2013/2016, mantendo seus efeitos para a legislatura de 2017/2020, em razão da Lei anterior, 1.307/2012, ter sido declarada inconstitucional na ADIN 2101545-94.2014 - FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS –

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 1.491, de 24 de dezembro de 2015, do Município de Rosana, a qual estabeleceu os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a legislatura de 2013/2016, mantendo seus efeitos para a legislatura de 2017/2020, em razão da Lei anterior, 1.307/2012, ter sido declarada inconstitucional na ADIN 2101545-94.2014 - FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS – Ausência de vedação constitucional para sua fixação no curso do mandato eletivo do Prefeito e Vice-Prefeito, extensivo aos respectivos Secretários Municipais – Inaplicabilidade do princípio da anterioridade previsto no inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal, que é restrita ao Poder Legislativo Municipal – Ausência de afronta ao decidido na ADIN 2101545-94.2014.8.26.0000 que abordou somente a questão da revisão geral anual atrelada aos mesmos índices dos servidores públicos municipais – Ausência, portanto, de ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 115, incisos XI e XV da Constituição Estadual - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Ação julgada improcedente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2238461-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSANA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ROSANA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. RICARDO ANAFE.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE GODOY, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2238461-62.2019.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus: PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ROSANA
VOTO No 31.648
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
1.491, de 24 de dezembro de 2015, do Município de Rosana, a
qual estabeleceu os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a
legislatura de 2013/2016, mantendo seus efeitos para a
legislatura de 2017/2020, em razão da Lei anterior, 1.307/2012,
ter sido declarada inconstitucional na ADIN 2101545-94.2014
- FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS
Ausência de vedação constitucional para sua fixação no curso
do mandato eletivo do Prefeito e Vice-Prefeito, extensivo aos
respectivos Secretários Municipais
Inaplicabilidade do
princípio da anterioridade previsto no inciso VI do artigo 29 da
Constituição Federal, que é restrita ao Poder Legislativo
Municipal
Ausência de afronta ao decidido na ADIN
2101545-94.2014.8.26.0000 que abordou somente a questão da
revisão geral anual atrelada aos mesmos índices dos servidores
públicos municipais Ausência, portanto, de ofensa direta aos
preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição
Federal, bem como dos artigos 115, incisos XI e XV da
Constituição Estadual - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Órgão Especial Ação julgada improcedente.*
1

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador- Geral de Justiça de São Paulo, objetivando
declaração de inconstitucionalidade in abstracto da
integralidade da Lei no 1.491, de 24 de dezembro de
2015, do Município de Rosana, a qual fixou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito daquele ente
federativo.
Diz, em síntese, que referida lei foi
editada ao arrepio da decisão exarada por este
Colendo
Órgão
Especial
na
ADIN
no
2101545-
94.2014.8.26.0000,
na
qual
se
declarou
a
inconstitucionalidade da Lei 1.307, de 12 de março
de 2012, que autorizava a revisão anual do subsídio
dos Vereadores em função do número de habitantes de
Rosana, bem como a vinculação automática dos subsídios do Prefeito e Sub-Prefeito ao maior
vencimento pago aos servidores públicos daquele
Município.
Sustenta que a lei objurgada padece
dos mesmos vícios e ainda retroagiu seus efeitos
para
janeiro
de
2013,
mesma data da vigência daquela declarada inconstitucional na ADIN
retrocitada, vulnerando-se os artigos 111, 115,
inciso XI e XV, e 144 da Constituição Estadual, bem
como os artigos 29, inciso VI e 37, inciso X, da
Constituição Federal, cujo confronto vertical pode
ser exercido pelos Tribunais Estaduais, à luz do
Tema 484 em repercussão geral no S.T.F.. Aponta a
impossibilidade de equiparação de revisão geral dos
subsídios dos Vereadores na mesma data e índices da
dos servidores públicos municipais, eis que essa
fixação ocorre pelo princípio da anterioridade de
legislatura.
Foi negada antecipação de tutela para
não deixar vácuo legislativo para o pagamento dos
subsídios da atual legislatura (fls. 102/104).
Apesar da regular citação (fls. 106),
o Procurador Geral do Estado não se manifestou nos
autos (fls. 243).
O Presidente da Câmara Municipal de
Rosana,
devidamente
notificado,
ofertou
as
informações de fls. 115/121, nas quais se limita a
dizer
que
seguiu
orientação
do
departamento
jurídico daquela casa legislativa no sentido de que
com a declaração da inconstitucionalidade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.307/2012 na ADIN 2101545-94.2014, e diante do
preceito do artigo 85 da sua Lei Orgânica, houve a
edição de um decreto legislativo para a fixação dos
subsídios
do
Prefeito
e
Vice-Prefeito
em
R$
18.607,20 e R$ 13.981,62, respectivamente, sendo
que em razão de questionamentos da sua validade
editou-se a Lei 1.491/2015 ora em discussão.
O Prefeito Municipal, por sua vez,
nas informações de fls. 245/254, sustenta inexistir
qualquer inconstitucionalidade na fixação dos seus
subsídios e do Vice-Prefeito, sendo que o princípio
da
anterioridade
não
é
vulnerado
na
atual
legislatura, conforme preceito do artigo 29, inciso
VI,
da
CF/88,
autorizando
o
reconhecimento
da
validade da norma para a legislatura de 2017/2020.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 257/262, opina pela
procedência da ação em razão da clara violação à
proibição de fixação dos subsídios para a mesma
legislatura, fato ocorrido na Lei 1.491/2015, não
sendo possível conferir-lhe validade restrita à
legislatura de 2017/2020.
É o sucinto relatório.
2.1
DA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DE
AGENTE POLÍTICO
Leitura da inicial revela a intenção
de
declaração
de
inconstitucionalidade
da
Lei
1.491, de 24 de dezembro de 2015, que fixa o
subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito do Município
de Rosana, de seguinte teor:
Artigo 1o - Fica fixado o subsídio do
Prefeito em R$ 18.607,20.
Artigo 2o - Fixa fixado o subsídio do
Vice-Prefeito em R$ 11.164,32.
Artigo 3o - Esta lei entra em vigor na
data da sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1o de janeiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Notadamente, segundo o Presidente da
Câmara em sua manifestação, a edição da sobredita
Lei decorreu do impasse gerado após a declaração de
inconstitucionalidade da Lei 1.307/2012 no bojo da
ADIN no 2101545-94.2014, de modo que em um primeiro
momento resolveram editar um Decreto Legislativo
para dar amparo legal ao pagamento dos subsídios do
Prefeito e Sub-Prefeito da legislatura 2013/2016,
mas diante dos questionamentos o convolaram na lei
objurgada,
que
além
de
dar
cobertura
àquela
legislatura, também serviria de base legal para a
posterior (2017/2020). Eis a ementa do indigitado
acórdão:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Lei do Município de Rosana que autoriza
a
revisão
anual
do
subsídio
dos
Vereadores, em caso de aumento do número
de habitantes no Município de Rosana,
bem
como
autoriza
a
vinculação
do
subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito ao
maior
vencimento
pago
aos
servidores
públicos municipais. Impossibilidade de
alteração do subsídio na mesma legislatura. Impossibilidade da
vinculação entre subsídios dos agentes
políticos municipais e o dos servidores
públicos municipais para fins de revisão
geral anual. Inteligência do artigo 115,
XI, e 144, da Constituição Estadual.
Vedação à fixação ou alteração da remuneração dos Vereadores durante a legislatura. Ação procedente.” (ADIN
2101545-94.2014.8.26.0000,
j.
04/02/2015,
rel.
Des.
José
Damião
Pinheiro Machado Cogan)
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF/88.
Entretanto
se
faz
necessária
observância
de
certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade formal ou material do ato.
Por outro lado, está superada a questão da
possibilidade dos Tribunais de Justiça exercerem o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, de reprodução obrigatória pelos
Estados, o que abrange, inclusive, o regime de subsídios
dos agentes públicos, segundo o Tema 484 em repercussão
geral no Supremo Tribunal Federal:
“Recurso
Extraordinário.
Repercussão
Geral.
Ação direta de inconstitucionalidade estadual.
Parâmetro de controle. Regime de subsídio.
Verba de representação, 13o salário e terço
constitucional de férias. 1. Tribunais de
Justiça podem exercer controle abstrato de
constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, desde que se trate de
normas de reprodução obrigatória pelos Estados.
Precedentes.
2.
O
regime
de
subsídio
é
incompatível com outras parcelas remuneratórias
de natureza mensal, o que não é o caso do
décimo
terceiro
salário
e
do
terço
constitucional de férias, pagos a todos os
trabalhadores e servidores com periodicidade
anual. 3. A “verba de representação” impugnada
tem natureza remuneratória, independentemente
de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente
natureza indenizatória. Como consequência, não
é compatível com o regime constitucional de
subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE
650898/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/
Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, j.01/02/2017, DJe
23/08/2017)
Dito isso, é fato que a atual legislatura
do Município de Rosana começou em 01/01/2017 e terminará
em 31/12/2020, sendo que a Lei impugnada (1.491/2015)
fixou o subsídio do Prefeito e Sub-Prefeito para a
legislatura de 2013/2016, em R$ 18.607,20 e R$ 11.164,32,
respectivamente, retroagindo seus efeitos para janeiro de
2013 (fls. 16).
De
outra
banda,
estabelecem
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituições Federal e Estadual:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Artigo 29 - O Município reger-se-á por lei
orgânica,
votada
em
dois
turnos,
com
o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
[...]
V subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II,
153, III, e 153, § 2o, I;
VI
o subsídio dos Vereadores será fixado
pelas respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subseqüente, observado o que
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei
Orgânica e os seguintes limites máximos:
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a
vinte por cento do subsídio dos Deputados
Estaduais;
b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta
mil
habitantes,
o
subsídio
máximo
dos
Vereadores corresponderá a trinta por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem
mil
habitantes,
o
subsídio
máximo
dos
Vereadores corresponderá a quarenta por cento
do subsídio dos Deputados Estaduais;
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos
mil
habitantes,
o
subsídio
máximo
dos
Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento
do subsídio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deputados Estaduais;
e) em Municípios de trezentos mil e um a
quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo
dos Vereadores corresponderá a sessenta por
cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
f) em Municípios de mais de quinhentos mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a setenta e cinco por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais.
Artigo 37 - A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
X a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de
índices;
XI a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos
Estados,
do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões
ou
outra
espécie
remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal
do
Governador
no
âmbito
do
Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal,
no
âmbito
do
Poder
Judiciário,
aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos;
Artigo 39 - A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes.
[...]
§ 4o - O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI.
CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE
Artigo 111 - A administração pública direta,
indireta
ou
fundacional,
de
qualquer
dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo
115
-
Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas
por
qualquer
dos
Poderes
do
Estado,
é
obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
XI - a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices
entre servidores públicos civis e militares,
far-se-á sempre na mesma data e por lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso;
XV - é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público,
observado o disposto na Constituição Federal;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos
na Constituição Federal e nesta Constituição.
Ora, o subsídio é meio de remuneração de
agentes políticos. Segundo definição de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO:
“...
é
a
denominação
atribuída
à
forma
remuneratória de certos cargos, por força da
qual a retribuição que lhes concerne se efetua
por meio dos pagamentos mensais de parcelas
únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de
aditamentos ou acréscimos de qualquer espécie.”
(Curso
de
Direito
Administrativo,
Ed.
Malheiros, 30a ed., p. 277).
Assim, dentro do arcabouço constitucional e
doutrinário a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-
Prefeito,
Vereadores
e
Secretários
não
pode
estar
vinculada aos reajustes anuais dos servidores públicos,
como bem decidido por este Colendo Órgão Especial no
julgamento da ADIN 2101545-94.2014 acima citada, a qual
ficou restrita somente a este ponto em específico.
No entanto, no que tange à aplicação do
princípio da anterioridade previsto no inciso VI do artigo
29 da Constituição Federal, não há como estender-lhe aos
agentes previstos no inciso V do mesmo dispositivo,
ficando restrito, portanto, à vereança.
Nesse sentido a decisão monocrática do
Ministro Dias Toffoli no RE 1.050.393/SP, prolatada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28/06/2018, que lhe negou seguimento e manteve hígida a
decisão
deste
Órgão
Especial
na
ADIN
no
2095153-70.2016.8.26.0000, ajuizada pelo Procurador Geral
de Justiça contra Prefeito e Presidente da Câmara
Municipal de Casa Branca, com voto vencedor do redator
Des. João Negrini Filho aos 19/10/2016:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto
contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo mediante o qual
julgou parcialmente procedente ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-
Geral de Justiça contra a Lei no 3.304/15 e o
art. 2o da Lei no 3.130/12 do Município de Casa
Branca. Referido julgado restou assim ementado:
“
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

MUNICÍPIO DE CASA BRANCA
LEI MUNICIPAL N.
3.304, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 E ARTIGO 2o DA
LEI N. 3.130, DE 12 DE JUNHO DE 2012, QUE
DISPÕEM SOBRE A REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
E
VEREADORES

INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
TOCANTE AOS TITULARES DE CARGOS ELETIVOS DO
LEGISLATIVO ART. 29, VI, DA CF VIOLAÇÃO À
'REGRA DA LEGISLATURA' - CONSTITUCIONALIDADE
DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS AGENTES POLÍTICOS
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INTELIGÊNCIA DO
ART. 29, V, DA CF AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE.” No recurso extraordinário, o Procurador-
Geral de Justiça sustenta violação dos arts.
29, incisos V e VI, 37, caput e inciso X, e 39,
§ 4o, da Constituição Federal. Aduz que a
legislação impugnada, ao determinar índice de
reajuste aos subsídios dos agentes políticos do
Poder Executivo Municipal, além de desrespeitar
a regra da anterioridade da legislatura, viola
o
princípio
da
moralidade
administrativa.
Sustenta, ainda, que, tal reajuste não poderia
ter natureza de revisão geral anual, vez que
esse direito seria exclusivo dos servidores
públicos e dos agentes políticos vitalícios. O
parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pelo provimento do recurso
extraordinário. Decido. A irresignação não
merece prosperar. Eis a redação das leis
questionadas: Lei no 3.130 de 12 de junho de
2012 Dispõe sobre a fixação dos subsídios do
Prefeito,
Vice-Prefeito
e
Secretários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipais do Município de Casa Branca para a
legislatura
2013-2016.
(...)
Art.
2o.
Os
valores dos subsídios estabelecidos por esta
lei deverão ser revistos anualmente pela Câmara
Municipal, de acordo com o artigo 37, inciso X,
da Constituição Federal, na conformidade dos
índices oficiais de inflação. Lei no 3.304 de
22 de dezembro de 2015. 'Art. 1o. Os subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do
município de Casa Branca, fixados pela Lei no
3.130, de 12 de junho de 2012 e Resolução no
01, de 13 de junho de 2012, corrigidos pelas
leis no 3.256, de 11 de dezembro de 2014, e no
3.266,
de
10
de
abril
de
2015,
ficam
reajustados
em
10,96%,
conforme
índice
calculado pelo INPC nos últimos 12 meses. Art.
2o. O reajuste disposto no artigo anterior
atende às disposições do artigo 37, inciso X,
da Constituição Federal. Art. 3o. O reajuste
previsto nesta lei será devido a partir de
1o/1/2016. Art. 4o. As despesas decorrentes
desta lei serão cobertas com verbas próprias,
previstas
em
orçamento,
suplementadas
se
necessário. Art. 5o. Revogadas as disposições
em contrário, esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.' O voto condutor do acórdão
recorrido declarou a constitucionalidade da Lei
no 3.304/15 e do art. 2o da Lei no 3.130/12 do
Município de Casa Branca, no tocante aos
agentes políticos do Poder Executivo Municipal,
sob os seguintes fundamentos: “Sem prejuízo,
observo
que
a
análise
da
evolução
das
disposições constitucionais aponta, de forma
inequívoca, para o reconhecimento de que o
legislador constituinte reformador determinou
expressamente
a
aplicação
da
reserva
da
legislatura para qualquer tipo de elevação no
subsídio dos Vereadores (redação atual do art.
29, inc. VI, da CF), permanecendo silente, de
forma intencional, no tocante aos Prefeitos,
Vice-prefeitos e Secretários Municipais (art.
29, inc. V), levando a concluir que estes têm
direito à revisão geral anual. Verifica-se que
a redação original do art. 29, V, da CF
dispunha: 'Art. 29. O Município reger-se-á por
lei orgânica, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: V
-
remuneração
do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
fixada
pela
Câmara
Municipal
em
cada
legislatura, para a subseqüente, observado o
que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III,
e 153, § 2.o, I;' Com a EC 19/98, o texto
constitucional
passou
a
prescrever:
'V
-
subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II,
153, III, e 153, § 2o, I;' Ou seja, foi
excluída a previsão de que a fixação dos
subsídios se daria 'em cada legislatura, para a
subseqüente'. Além disso, a EC 19/98 também deu
nova redação ao inc. VI do art. 29 da CF, nos
seguintes termos: 'VI - subsídio dos Vereadores
fixado
por
lei
de
iniciativa
da
Câmara
Municipal, na razão de, no máximo, setenta e
cinco
por
cento
daquele
estabelecido,
em
espécie, para os Deputados Estaduais, observado
o que dispõem os arts. 39, § 4o, 57, § 7o, 150,
II, 153, III, e 153, § 2o, I;' Este dispositivo
teve nova alteração pela EC 25/00, prevendo
literalmente a aplicação da regra da legislatura para agentes políticos do
Legislativo Municipal: 'VI - o subsídio dos
Vereadores
será
fixado
pelas
respectivas
Câmaras Municipais em cada legislatura para a
subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os
seguintes
limites
máximos:'
As
primeiras
dúvidas sobre a persistência da imposição da
regra original de aumento dos subsídios dos
agentes políticos foram dissipadas pela doutrina, pontuando que a reserva da
legislatura continuaria valendo tanto para
agentes
políticos
do
Executivo
como
do
Legislativo, em respeito aos princípios do art.
37 da CF moralidade e impessoalidade. Neste
sentido, aliás, já decidi anteriormente. No
entanto, revendo a questão, passei a entender
que, por compatibilidade vertical (uma norma só
se torna válida se compatível com seu fundamento, encontrado em norma
hierarquicamente superior), a redação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
49, VIII, da CF, repetida pelo art. 20, inc. V,
da Carta Paulista, confirma a interpretação
evolutiva que acima afirmei e que retira a
possibilidade de prosseguir com adoção da
reserva
da
legislatura
para
os
agentes
políticos vinculados ao Executivo. Vejamos
(grifei): (...) Resta evidente, pois, que a
fixação dos subsídios de Prefeitos (e demais
agentes políticos do Executivo) deve obedecer a
regramento que foge da aplicação da redação
original do art. 29 da CF, a eles não mais se
aplicando a reserva da legislatura. Em outras
palavras, como demonstrado pelos excertos acima, a Constituição Federal expressa e
literalmente impõe a regra da legislatura para
os
Vereadores.”
Depreende-se
do
excerto
supratranscrito que o Tribunal de Justiça
concluiu pela constitucionalidade das normas
impugnadas em virtude da ausência de expressa
disposição no texto constitucional acerca da
necessidade
da
observância
da
regra
da
anterioridade da legislatura para a concessão
de reajustes a agentes políticos do Poder
Executivo Municipal. Com efeito, o acórdão
recorrido não divergiu do entendimento deste
Supremo
Tribunal
Federal.
Isso
porque
a
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo
Tribunal
Federal
é
de
que
a
Emenda
Constitucional no 19/98, no tocante ao inciso V
do
art.
29
da
CF/88,
ao
retirar
a
obrigatoriedade da aplicação do princípio da
anterioridade, dotou os municípios de autonomia
e competência para regulamentar o sistema
remuneratório de seus agentes políticos, razão
pela qual não se divisa a alegada ofensa aos
dispositivos constitucionais suscitados. Sobre
o tema, registro o seguinte julgado: “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE
PREFEITO E VEREADORES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fixação para
legislatura
subsequente.
Princípio
da
anterioridade. Precedentes. 2. O Tribunal a quo
não julgou válida lei ou ato de governo local
contestado
em
face
da
Constituição
da
República. Inadmissibilidade do recurso pela
alínea c do art. 102, inc. III, da Constituição
da República. Precedente. ” (RE no 484.307/PR-
AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lúcia, Dje de 8/4/11 grifo nosso). Confiram-
se, ainda, as seguintes decisões monocráticas:
RE no 770.677/MG, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJe de 13/3/14; e RE no 314.566/RS, de
minha relatoria, DJe de 30/4/10. Portanto, o
acórdão recorrido, ao afirmar que à fixação dos
subsídios dos agentes políticos do Executivo
(após a EC no 19/98) não mais se aplica o
princípio da anterioridade, não destoou do
entendimento desta Suprema Corte, pelo que não
há falar em inconstitucionalidade da Lei no
3.304/15 e do art. 2o da Lei no 3.130/12 do
Município de Casa Branca. O recorrente aponta
também para a inaplicabilidade do regime de
revisão geral anual aos agentes políticos, uma
vez que se aplicaria somente aos servidores
ocupantes de cargos efetivos. Contudo, essa
discussão não se faz necessária ao deslinde do
feito.
Isso
porque,
conquanto
as
normas
impugnadas façam referência ao art. 37, inciso
X, da CF/88, o fato é que não veiculam hipótese
de revisão geral anual, mas de verdadeiro
reajuste
setorizado.
Com
efeito,
a
Lei
municipal no 3.304/15 prevê, expressamente, que
os valores previstos na Lei municipal no
3.130/12 e subsequentes ficam reajustados em
10,96%, conforme índice calculado pelo INPC,
nos últimos 12 meses, sendo que esse índice
aplica-se, somente, aos subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito
e
Secretários
Municipais
do
Município de Casa Branca. A revisão geral anual
do art. 37, inciso X, da Constituição Federal
de 1988 é de ser feita mediante lei aplicável
ao serviço público, de modo geral, e sem
distinção de índices. Já os reajustes setoriais
são conferidos a determinadas categorias apenas
e sua instituição já foi considerada válida por
esta Corte em diversas ocasiões. Nesse sentido,
de minha relatoria, registro o seguinte julgado: “Agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo. Servidores públicos
municipais. Reajustes setoriais de vencimentos.
Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual.
Não violação. Reajuste salarial com fundamento
no princípio da isonomia. Impossibilidade.
Súmula no 339/STF. RE no 592.317/RJ-RG. Súmula
vinculante no 37. Precedentes. 1. É possível a
concessão de reajustes setoriais de vencimentos
com a finalidade de corrigir desvirtuamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salariais verificados no serviço público, sem
que isso implique violação dos princípios da
isonomia e da revisão geral anual. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sempre foi pacífica no sentido de que não cabe
ao
Poder
Judiciário,
que
não
tem
função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula
no 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no
julgamento do mérito do RE no 592.317/RJ-RG,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da
repercussão
geral
(DJe
de
10/11/14)
e,
posteriormente,
com
a
edição
da
Súmula
vinculante no 37. 3. Agravo regimental não
provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC). 4. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§
2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão
do
benefício
da
gratuidade
da
justiça” (ARE no 1.101.936/PR, Segunda Turma,
DJe de 28/5/18). Na mesma toada: “AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR. REAJUSTE SETORIAL DE VENCIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA
QUE
ENVOLVE
A
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
de que não viola o princípio constitucional da
isonomia,
nem
da
revisão
geral
anual
a
concessão de reajustes salariais setoriais com
o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes. Ademais, esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de
alegadas violações à legislação local sem que
se discuta o seu sentido à luz da Constituição
(Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se
nega
provimento”
(ARE
no
765.304/MG-AgR,
Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto
Barroso, DJe de 6/8/14). Ante o exposto, nos
termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao
recurso. Publique-se. Brasília, 28 de junho de
2018. Ministro Dias Toffoli Relator Documento
assinado digitalmente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, este Colendo Órgão Especial,
em recentíssimo julgado, assim decidiu:
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Dispositivos da lei orgânica do município de
Catanduva que estabelecem índices de revisão
anual a membros do Poder Executivo e Legislativo. Regra da anterioridade da
legislatura. Fixação de subsídios de vereadores
válida apenas para a legislatura subsequente.
Art. 29, VI, CF, estendida aos municípios por
força do artigo 144 da CE. Exigência aplicável
somente a agentes políticos do Poder Legislativo municipal. Inconstitucionalidade
das normas que fixaram reajuste anual a agentes
políticos
do
Poder
Legislativo.
Constitucionalidade das normas que fixaram
reajuste anual a agentes políticos do Poder
Executivo. Art. 37, X, e art. 39, §4o, CF.
Precedentes do Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal. Procedência parcial da ação,
com
eficácia
ex
tunc,
ressalvada
a
irrepetibilidade dos valores recebidos em boa
fé.” (ADIN no 2281268-97.2019.8.26.0000, rel.
Des. Márcio Bartoli, j. 27/05/2020, grifos
deste subscritor).
Estabelecidas tais premissas, não há que se
falar em inconstitucionalidade da Lei 1.491, de 24 de
dezembro de 2015, do Município de Rosana.
2.2 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: declaro a constitucionalidade da Lei 1.491, de
24 de dezembro de 2015, do Município de Rosana, por não
vislumbrar confronto vertical com os artigos 37, inciso X
e 39, § 4o da Constituição Federal, e os artigos 111, 115,
incisos XI e XV e 144 da Constituição Bandeirante.
3.
Destarte, nos termos acima especificados, julga-se improcedente a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direta.
JACOB VALENTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2238461-62.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Presidente da Câmara Municipal de Rosana e Prefeito do Município de Rosana
TJSP (Voto no 31.402)
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.491, de 24 de dezembro de 2015, do Município
de Rosana, que fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-
Prefeito Ausência de expressa disposição no texto
constitucional acerca da necessidade da observância da
regra da anterioridade da legislatura para a concessão
de reajustes a agentes políticos do Poder Executivo
Municipal Inteligência do artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal
Precedentes deste Colendo
Órgão Especial.
Pedido improcedente.
1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório
elaborado, bem como a razoabilidade do voto do eminente Relator
Desembargador Jacob Valente, o qual acompanho com os seguintes
acréscimos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visando ao
reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 1.491, de 24 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2015, do Município de Rosana, que “fixa o subsídio do Prefeito e do Vice-
Prefeito do Município de Rosana para a legislatura 2013/2016”, porque,
segundo ele, viola o disposto nos artigos 111, 115, inciso XI e 144, da
Constituição do Estado de São Paulo, bem como o artigo 29, incisos V e VI,
da Constituição Federal, em razão da impossibilidade da revisão geral anual
dos subsídios dos agentes políticos. Diz que estão presentes os requisitos para
a concessão da liminar e, ao final, requer seja declarada a
inconstitucionalidade da norma impugnada.
A Lei no 1.491, de 24 de dezembro de 2015, que “fixa o
subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Rosana para a
legislatura 2013/2016”, tem a seguinte redação:
“Ar. 1o - Fica fixado o subsídio do Prefeito em
R$18.607,20 (dezoito mil, seiscentos e sete reais e
vinte centavos).
Art. 2o - Fica fixado o subsídio do Vice-Prefeito em
R$11.164,32 (onze mil, cento e sessenta e quatro
reais e trinta e dois centavos).
Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de janeiro
de 2013.”
De acordo com o entendimento deste Colendo Órgão
Especial, e que se ajusta à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida
pelo Ministro Dias Toffoli no RE no 1050393, julgado em 28 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018, “a regra da legislatura não tem aplicação em relação aos Prefeitos,
Vice- Prefeitos e Secretários Municipais, haja vista que prevista apenas
no inciso VI do art. 29 da Constituição Federal, que diz respeito
exclusivamente aos Vereadores.”1

Sobre a matéria, a decisão do eminente Ministro Dias
Toffoli, no julgamento do RE no 1050393, destacou a ausência de expressa
disposição no texto constitucional acerca da necessidade da observância da regra
da anterioridade da legislatura para a concessão de reajustes a agentes políticos
do Poder Executivo Municipal, concluindo que “o acórdão recorrido, ao
afirmar que à fixação dos subsídios dos agentes políticos do Executivo (após
a EC no 19/98) não mais se aplica o princípio da anterioridade, não destoou
do entendimento desta Suprema Corte”.
Confira-se trecho da referida decisão, in verbis:
“O voto condutor do acórdão recorrido declarou a
constitucionalidade da Lei no 3.304/15 e do art. 2o
da Lei no 3.130/12 do Município de Casa Branca,
no tocante aos agentes políticos do Poder
Executivo
Municipal,
sob
os
seguintes
fundamentos:
“Sem prejuízo, observo que a análise da evolução
das disposições constitucionais aponta, de forma
1 Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0204013-10.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, j. 14/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequívoca, para o reconhecimento de que o
legislador constituinte reformador determinou
expressamente
a
aplicação
da
reserva
da
legislatura para qualquer tipo de elevação no
subsídio dos Vereadores (redação atual do art. 29,
inc. VI, da CF), permanecendo silente, de forma
intencional, no tocante aos Prefeitos, Vice-prefeitos
e Secretários Municipais (art. 29, inc. V), levando a
concluir que estes têm direito à revisão geral
anual.
(...)
As primeiras dúvidas sobre a persistência da
imposição da regra original de aumento dos
subsídios dos agentes políticos foram dissipadas
pela doutrina, pontuando que a reserva da
legislatura continuaria valendo tanto para agentes
políticos do Executivo como do Legislativo, em
respeito aos princípios do art. 37 da CF
moralidade e impessoalidade. Neste sentido, aliás,
já decidi anteriormente.
No entanto, revendo a questão, passei a entender
que, por compatibilidade vertical (uma norma só
se torna válida se compatível com seu fundamento,
encontrado em norma hierarquicamente superior),
a redação do art. 49, VIII, da CF, repetida pelo
art. 20, inc. V, da Carta Paulista, confirma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação evolutiva que acima afirmei e que
retira a possibilidade de prosseguir com adoção da
reserva da legislatura para os agentes políticos
vinculados ao Executivo. Vejamos (grifei):
(...) Resta evidente, pois, que a fixação dos
subsídios de Prefeitos (e demais agentes políticos
do Executivo) deve obedecer a regramento que
foge da aplicação da redação original do art. 29 da
CF, a eles não mais se aplicando a reserva da
legislatura.
Em
outras
palavras,
como
demonstrado pelos excertos acima, a Constituição
Federal expressa e literalmente impõe a regra da
legislatura para os Vereadores.”
Depreende-se do excerto supratranscrito que o
Tribunal
de
Justiça
concluiu
pela
constitucionalidade das normas impugnadas em
virtude da ausência de expressa disposição no
texto constitucional acerca da necessidade da
observância
da
regra
da
anterioridade
da
legislatura para a concessão de reajustes a agentes
políticos do Poder Executivo Municipal.
Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu do
entendimento deste Supremo Tribunal Federal.
Isso porque a jurisprudência firmada no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Supremo Tribunal Federal é de que a
Emenda Constitucional no 19/98, no tocante ao
inciso V do art. 29 da CF/88, ao retirar a
obrigatoriedade da aplicação do princípio da
anterioridade, dotou os municípios de autonomia e
competência
para
regulamentar
o
sistema
remuneratório de seus agentes políticos, razão pela
qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos
constitucionais suscitados.
Sobre o tema, registro o seguinte julgado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
SUBSÍDIOS
DE
PREFEITO
E
VEREADORES.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Fixação para legislatura subsequente. Princípio
da anterioridade. Precedentes.
2. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de
governo local contestado em face da Constituição
da República. Inadmissibilidade do recurso pela
alínea c do art. 102, inc. III, da Constituição da
República. Precedente. ” (RE no 484.307/PR-AgR,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, Dje de 8/4/11 grifo nosso). Confiram-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE no
770.677/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJe de 13/3/14; e RE no 314.566/RS, de minha
relatoria, DJe de 30/4/10.
Portanto, o acórdão recorrido, ao afirmar que à
fixação dos subsídios dos agentes políticos do
Executivo (após a EC no 19/98) não mais se aplica
o princípio da anterioridade, não destoou do
entendimento desta Suprema Corte, pelo que não
há falar em inconstitucionalidade da Lei no
3.304/15 e do art. 2o da Lei no 3.130/12 do
Município de Casa Branca.” (g.n.)
Com efeito, o Texto Constitucional impõe a observância da
regra da legislatura apenas aos integrantes do Legislativo (Cf. artigo 29, inciso
VI), regra essa não verificada no seu inciso V, que trata de membros da
Administração Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais).
Não se olvida dos inúmeros pronunciamentos da Suprema
Corte a respeito do tema, no sentido, inclusive, de que o mandamento
constitucional (inciso V do artigo 29), é norma de eficácia plena e
autoaplicável (Cf. AI 776.230-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
26.11.2010; RE 204.889, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 16.5.2008; e RE-
AgR 229.122/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 19.12.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recentemente, em 03 de abril de 2020, o Supremo Tribunal
Federal, em Plenário Virtual, no julgamento do RE 1.236.916, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, reiterou o posicionamento de que a remuneração do
Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal
para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso
V, da Constituição Federal, conforme ementa a seguir transcrita:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DAS
LEIS
10.415/2013,
10.729/2014,
11.069/2015,
11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA
SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS,
PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES.
FIXAÇÃO
DE
SUA
REMUNERAÇÃO.
DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES.
REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE PREFEITO.
OBRIGATORIEDADE
DE OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE.
FIXAÇÃO
PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO
29,
INCISO
V,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito
e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara
Municipal, para a legislatura subsequente, de
acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da
Constituição da República.
2.
In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de
Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito
prevista no artigo 3o das Leis 10.415/2013,
10.729/2014,
11.069/2015,
11.285/2016
e
11.692/2018 do Município de Sorocaba
SP.
Precedentes do STF.
3.
Recurso
extraordinário
PROVIDO
para
declarar a inconstitucionalidade do artigo 3o das
Leis
10.415/2013,
10.729/2014,
11.069/2015,
11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de
Sorocaba SP.”
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE
1.254.244/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31/03/2020 e RE 1.259.509/SP,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/04/2020.
Todavia, releva notar que tais decisões não infirmam as
conclusões acima mencionadas, porquanto o Supremo Tribunal Federal não
analisou a questão sob o prisma da nova redação conferida aos incisos V e VI,
do artigo 29, da Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25, de 14 de fevereiro de 2000, mas referindo-se ao comando do inciso V,
com o conteúdo anterior à vigência da Emenda Constitucional no 19, de 04 de
junho de 1998.
Ora, a redação original do artigo 29, inciso V, da
Constituição Federal dispunha:
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado
e os seguintes preceitos:
(...)
V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em
cada legislatura, para a subsequente, observado o
que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153,
§ 2.o, I;”
Com a Emenda Constitucional no 19/98, o texto passou a
prescrever:
“V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa
da Câmara Municipal, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o,
I;”
Dessa forma, foi excluída a previsão de que a fixação dos
subsídios se daria 'em cada legislatura, para a subsequente'.
De outro lado, a Emenda Constitucional no 19/98 também
deu nova redação ao inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal:
“VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no
máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados
Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, §
4o, 57, § 7o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I;”
Este dispositivo teve nova alteração pela Emenda
Constitucional no 25/00, prevendo a aplicação da regra da legislatura para
agentes políticos do Legislativo Municipal:
“VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas
Câmaras
Municipais
em
cada
legislatura para a subsequente, observado o que
dispõe esta Constituição, observados os critérios
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes limites máximos:”
Nessa toada, “o art. 115, XI, da Constituição do Estado
de São Paulo, que reproduz o conteúdo do art. 37, X, da Constituição da
República, assegura o direito à revisão anual da remuneração aos
servidores públicos em geral e a determinados agentes políticos, tais como
membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas, na medida em que estes mantêm vínculo perene e de natureza
profissional com o Estado. No caso dos parlamentares, diversamente do
que ocorre com os agentes políticos do Poder Executivo, a fixação dos
seus subsídios ocorre sem a incidência do art. 39, § 4o, da Constituição
Federal, o que afasta, também, a aplicação do art. 37, X, da mesma Carta,
que autoriza a revisão geral anual, na medida em que os edis estão
submetidos à chamada 'regra da legislatura'.” (Cf. ADI no
2185989-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
05/12/2018).
No mesmo sentido:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Pretensão
que
envolve o art. 5o da Lei no 6.155/2016 do Município
de Itapetininga, que estabelece a revisão geral
anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais. Revisão anual da
remuneração dos agentes do Poder Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade, como agentes políticos, porquanto
não
há
vedação
específica
nos
textos
constitucionais, conforme arts. 37, X, 39, § 4o, da
CF e art. 115, XI, da CE. Exceção referente à
regra da legislatura que se dirige exclusivamente
aos integrantes do Poder Legislativo, nos termos
do art. 29, VI, da Constituição Federal (...) Ação
improcedente”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2243132-36.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Álvaro Passos, j. em 03.05.2017).
A propósito, este Colendo Órgão Especial, em recentíssimo
julgado, assim decidiu:
“I.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Dispositivos da lei orgânica do município de
Catanduva que estabelecem índices de revisão
anual a membros do Poder Executivo e Legislativo.
II. Regra da anterioridade da legislatura. Fixação
de subsídios de vereadores válida apenas para a
legislatura subsequente. Art. 29, VI, CF, estendida
aos municípios por força do artigo 144 da CE.
Exigência aplicável somente a agentes políticos do
Poder Legislativo municipal. Inconstitucionalidade
das normas que fixaram reajuste anual a agentes
políticos do Poder Legislativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III. Constitucionalidade das normas que fixaram
reajuste anual a agentes políticos do Poder
Executivo. Art. 37, X, e art. 39, §4o, CF.
Precedentes do Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal.
IV. Procedência parcial da ação, com eficácia ex
tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores
recebidos
em
boa
fé.”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2281268-97.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 27.05.2020, v.u) (g.n.)
I.
De outro lado, não há falar em ofensa ao quanto decidido na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2101545-94.2014.8.26.0000, que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o, §1o, artigos 2o e 3o, da Lei no
1.307, de 27 de março de 2012, do Município de Rosana, na medida em que a
legislação impugnada tão-somente fixou novos subsídios ao Prefeito e Vice-
Prefeito do Município de Rosana.
De se ver que a referida Ação Direta tratou de duas
questões: se a revisão geral anual do subsídio dos Vereadores pode estar
vinculada à certidão ou atestado fornecido pelo IBGE expedida anualmente e
se o direito à revisão geral anual do subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito
pode estar atrelado ao vencimento dos servidores públicos municipais.
Consta do julgado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“De outra forma, os subsídios do Prefeito e Vice-
Prefeito não poderão estar vinculados à revisão
geral dos vencimentos do funcionalismo público,
de acordo com o disposto no artigo 115, inciso XV,
da Constituição do Estado de São Paulo, que
reproduz o artigo 37, XIII, da Constituição
Federal, que veda a vinculação ou equiparação de
qualquer espécie remuneratória para efeito de
remuneração de pessoal do serviço público. Tal
disposição visa evitar o aumento em cadeia.” (ADI
no 2101545-94.2014.8.26.0000, Rel. Des. Damião
Cogan, j. 4.02.2015).
Por epítome, conclui-se que, desde que não vinculados à
revisão anual dos servidores públicos em geral (artigo 115, XV, da
Constituição Federal), não há qualquer vedação constitucional à fixação dos
subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal (Prefeito e
Vice-Prefeito) tal como efetivado pela norma impugnada, de iniciativa
parlamentar.
2. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo improcedente o
pedido.
Ricardo Anafe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
11DE6A87
18
31
Declarações de
Votos
RICARDO MAIR ANAFE
11E24890
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2238461-62.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.